Tribunal: CARF
Processo: 10670.721225/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721225/2016-30
ACÓRDÃO
1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013, 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DOLO OU SIMULAÇÃO. DECISÃO
DEFINITIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIV.A
A Decisão administrativa definitiva que confirma a ausência de dolo ou
simulação na situação que ensejou a exclusão do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL forma a coisa julgada administrativa e deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente essa
exclusão.
PERÍODO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRAZO MAJORADO. 10
ANOS. MEIO FRAUDULENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não pode ser mantido o prazo majorado de exclusão do SIMPLES de 10
anos, quando não for comprovada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar
123/2006.
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE.
A pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
ACÓRDÃO
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação
do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, reduzindo-se o impedimento à
opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários seguintes àquele onde se incorreu nas
infrações.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-68.968 (fls. 7.214 a 7.228)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Termo de
Exclusão do Simples Nacional (fls. 6.930 e 6.931), com efeitos a partir de 1o/01/2013, impedindo o
contribuinte de optar pelo SIMPLES NACIONAL nos 10 (dez) anos-calendário seguintes. O
fundamento da exclusão se deu com base nos seguintes dispositivos legais: inciso III do § 4°, do
art. 3o, arts. 28, 29, incisos I, II, IV, V e VIII, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar n.o 123, de 14
de dezembro de 2006.
Consta no Termo de Exclusão que houve a realização de planejamento tributário
abusivo mediante a simulação da existência de várias empresas distintas, enquanto, de fato, só há
uma empresa. Que a conduta objetivou reduzir os tributos devidos, para optar e permanecer no
SIMPLES NACIONAL. Além disso, relata a autoridade fiscal que houve embaraço à fiscalização;
utilização de interpostas pessoas; prática reiterada de infrações; escrituração que não permite a
identificação da efetiva movimentação financeira e receita bruta global superior ao limite de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), nos anos-calendário 2014 e 2015, referente a
pessoas jurídicas que receberam tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/2006, nas quais é sócio de direito e de fato a mesma pessoa física.
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
3
Para a Fiscalização, MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e ROMA COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA – EPP eram de fato uma única empresa, utilizavam o mesmo nome fantasia (TACO)
e tinham o mesmo objeto social.
Os sócios da empresa MAPA eram Ana Elisa Barbosa Marcondes e Alexandre
Marcondes Parrela e da empresa ROMA eram Wilson Parrela Filho e Rodrigo Marcondes Parrela.
Wilson e Ana Elisa são casados e são pais de Alexandre e Rodrigo. Wilson tinha procuração para
movimentar as contas bancárias da MAPA. Wilson Parrela Filho também era sócio (de direito) da
empresa ARPA Comercial LTDA – ME (também optante do Simples Nacional).

Analisando a estrutura, a fiscalização concluiu que houve a simulação quanto à
existência de duas empresas, uma vez que seriam estabelecimentos da mesma empresa, e a
utilização dos filhos menores de idade para ocultarem participações societárias dos cônjuges,
caracterizando um artifício fraudulento construído para utilização das vantagens proporcionadas
pelo regime tributário do Simples Nacional, bem como a permanência nele.
Em razão da exclusão da MAPA do regime do SIMPLES (Processo no
10670.721225/2016-30 – aqui analisado), foram lavrados dois Autos de Infração: Processos no
10670.720069/2017-71 e 10670.720070/2017-03, e a Representação para fins penais n.o
10670.720073/2017-39. Todos esses processos tiveram com o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF) n.o 201600001-4.
Além disso, o processo e os fatos são conexos com outros dois processos, que
tratam da exclusão do SIMPLES: ARPACOMERCIAL LTDA (Processo n.o 10670.721227/2016-29) e
ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Processo n.o 10670.721226/2016-84).
O lançamento foi mantido pela decisão proferida pela DRJ, que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional, desde
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
4
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
Constituem causas de exclusão de ofício do Simples a prática reiterada de
infração, ser constituída por interpostas pessoas, o embaraço à fiscalização e a
escrituração não permitir a identificação da movimentação financeira e bancária,
entre outras.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INÍCIO DOS EFEITOS. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO.
Nas hipóteses de exclusão do Simples Nacional previstas nos incisos II a XII do art.
29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO. AGRAVAMENTO DO PRAZO.
O prazo de 3 (três) anos de impedimento a opção pelo Simples Nacional será
elevado para 10 (dez) anos na hipótese de ser constatada a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte foi intimado em 09/08/2017 (fls. 7.261) e apresentou recurso
voluntário em 05/09/2017 (fls. 7.233 a 7.260) sustentando, em síntese: a) que o lançamento é
insubsistente em face da nulidade da exclusão do SIMPLES e que a decisão recorrida alterou os
critérios jurídicos do lançamento; b) que as empresas tiveram origem em anos diferentes, que
apesar de casados, Wilson e Ana Elisa tinham patrimônios separados, que todo o capital social da
MAPA foi integralizado por Ana Eliza e Wilson nunca transferiu recursos para a MAPA; c)
insubsistência do fundamentos elencados no Termo de Exclusão; d) inexistência de dolo ou
simulação e que não pode subsistir o prazo de 10 anos de exclusão do SIMPLES.
Os autos vieram ao CARF e, em 21/05/2018, foi proferido o Despacho de fls. 7.266 a
7.273, declinando da competência à Primeira Seção do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
5
Das alegações recursais
1) Questão Prejudicial - Da Coisa Julgada Administrativa
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à exclusão do recorrente do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 1o/01/2013, impedindo o contribuinte de optar pelo regime
nos 10 (dez) anos-calendário seguintes, pelos seguintes motivos:
Faturamento consolidado de participações
societárias superior ao limite permitido para opção
pelo Simples Nacional
art. 3o, § 4o, inciso III, da LC 123/06
Embaraço à fiscalização
art. 29, inciso II, da LC 123/06
Utilização de interpostas pessoas
art. 29, inciso IV, da LC 123/06
Prática reiterada de infrações
art. 29, inciso V, da LC 123/06
Escrituração que não permite a identificação da
efetiva movimentação financeira
art. 29, inciso VIII, da LC 123/06
A Fiscalização entendeu que MAPA, ROMA e ARPA COMERCIAL eram uma única
pessoa jurídica e excluiu as três empresas do SIMPLES, pelos mesmos fatos, e os termos de
exclusão passaram a ser julgados nos seguintes processos conexos:

ARPA COMERCIAL LTDA: Processo n.o 10670.721227/2016-29;

ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA: Processo n.o 10670.721226/2016-
84.
Em decorrência da exclusão do SIMPLES, a Fiscalização também lavrou a
Representação para fins penais n.o 10670.720073/2017-39 e os seguintes Autos de Infração em
face da MAPA:

Processo no: 10670.720069/2017-71;

Processo no: 10670.720070/2017-03,
Outrossim, verifica-se que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF) é o mesmo em todos os processos, sob o n.o TDPF201600001-4.
Nesta ocasião, foram distribuídos a essa Relatora, e pautados conjuntamente, o
Termo de Exclusão do SIMPLES (Processo no 10670.721225/2016-39) e o Autos de Infração
decorrentes da exclusão (Processos no 10670.720069/2017-71 e no 10670.720070/2017-03).
Em consulta ao andamento processual, verifica-se que no Processo n.o
10670.721226/2016-84 (Termo de Exclusão do SIMPLES da ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA),
foi proferido o Acórdão no 1301-005.118, em 16 de março de 2021, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamentos, relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, e
desta decisão não foi interposto recurso. A Turma decidiu, por maioria de votos, em dar
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
6
provimento parcial ao Recurso, para afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, reduzindo-se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3
anos-calendários seguintes àquele onde se incorreu nas infrações.
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
Constituem causas de exclusão de ofício do Simples a prática reiterada de
infração, o embaraço à fiscalização e a utilização de interpostas pessoas. No caso,
não restaram configuradas estas causas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INÍCIO DOS EFEITOS. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO.
Nas hipóteses de exclusão do Simples Nacional previstas nos incisos II a XII do art.
29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO. AGRAVAMENTO DO PRAZO. NÃO
CONFIGURADO.
Não restou configurada a elevação do prazo de 3 (três) anos de impedimento a
opção pelo Simples Nacional para 10 (dez) anos, de que trata o parágrafo 2o. do
art. 29 da Lei Complementar no. 123, de 2006.
No voto condutor do Acórdão no 1301-005.118, o Conselheiro Relator rejeitou a
preliminar de nulidade da decisão por mudança de critério jurídico e, no mérito, analisou os 5
(cinco) motivos que ensejaram a exclusão do SIMPLES e trouxe a seguinte conclusão:
Infração
Fundamento
Conclusão
do Acórdão
no 1301-
005.118
Motivo
Faturamento
consolidado de
participações
societárias superior ao
limite permitido para
opção pelo Simples
art. 3o, § 4o,
inciso III, da
LC 123/06
Manteve a
exclusão
O Sr. Wilson, de fato, exerceu ativamente a
administração financeira da MAPA, sendo
constatado, inclusive, que foi o responsável pela
assinatura de dezenas de cheques emitidos pela
MAPA e pela ROMA em 2013 e 2014, assinando,
ademais, quase todos os cheques emitidos pela
MAPA, na qual não era sócio de direito, porém, sem
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
7
Nacional
dúvida, era sócio de fato.
Embaraço à
fiscalização
art. 29, inciso
II, da LC
123/06
Não
manteve a
exclusão
O embaraço à fiscalização tem sua essência no fato
de restar caracterizada a obstrução do contribuinte
ao feito fiscal. No caso, pelo que se vê dos autos, a
interessada comparece e traz, pelo menos em parte,
durante o procedimento fiscal, a documentação
solicitada, a qual ainda serviu de base para sua
exclusão no Simples Nacional, o que faz com que tal
acusação não se sustente.
Utilização de
interpostas pessoas
art. 29, inciso
IV, da LC
123/06
Não
manteve a
exclusão
Não há acusação que Wilson ou Ana Elisa, sócios de
direito da ROMA e MAPA, respectivamente, são
laranjas. Esclarece a Interessada que os filhos
somente foram incluídos nas referidas sociedades
para compor o quadro societário, e com isso
permitir a constituição da empresa. Não vejo mal
nisso!
Prática reiterada de
infrações
art. 29, inciso
V, da LC
123/06
Não
manteve a
exclusão
Para que se caracterize simulação, é essencial a
existência de provas neste sentido, o que não ficou
evidenciado nos autos. (...) não é o fato de duas
empresas terem sócio em comum (tanto faz se de
fato ou de direito!) que se deve concluir, a partir daí,
se tratar de uma única empresa, principalmente se
inexistem provas de falta de autonomia física,
administrativa e funcional, de uma das empresas.
Logo, inexistem elementos que justifiquem a
acusação de dolo ou simulação formulado pela
fiscalização e, por consequência, não prospera o
motivo de prática reiterada.
Escrituração que não
permite a
identificação da
efetiva movimentação
financeira
art. 29, inciso
VIII, da LC
123/06
-
Deixo de me pronunciar sobre este motivo, vez que
o acolhimento do primeiro motivo já é suficiente
para manter a exclusão do SIMPLES, pelos
fundamentos declinados acima.

Assim, quantos aos efeitos do ato de exclusão, como o prazo de 10 anos havia sido
aplicado pela Fiscalização com fundamento na utilização de artifício fraudulento para induzir a
fiscalização em erro, que não foi mantido pelo Acórdão em análise, concluiu-se que não foi
demonstrado dolo ou simulação e o prazo majorado (10 anos) foi afastado. O recurso voluntário
foi parcial provido para afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no.
123, de 2006, reduzindose o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários
seguintes àquele onde se incorreu nas infrações.
Desta decisão, não foi interposto recurso especial, e o Acórdão no 1301-005.118 foi
mantido de forma definitiva. Havendo decurso do prazo de eventual recurso, essa decisão
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
8
administrativa irreformável extingue eventual crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, IX, do
CTN.
Dito isso, no tocante à exclusão do SIMPLES da MAPA, não é possível tecer outra
conclusão que não seja a mesma deliberada no processo de exclusão da ROMA, no sentido de que
o Sr. Wilson era sócio de fato da MAPA e a exclusão do SIMPLES deve ser mantida, já que o
faturamento consolidado de participações societárias fica superior ao limite permitido para
opção pelo Simples Nacional. Nos termos do art. 3o, incisos II e V, a pessoa jurídica, cujo sócio ou
titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006.
Não obstante, não há como buscar a demonstração de dolo ou simulação no
processo em julgamento, tendo em vista que os fatos são exatamente os mesmos do Acórdão no
1301-005.118, cuja decisão administrativa é definitiva. Ou teve dolo e/ou simulação nos dois
processos, ou não teve em nenhum, pois são exatamente os mesmos fatos. Não há como atribuir
conclusão diversa no presente processo. Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência
administrativa, preceito básico de qualquer sistema cuja segurança jurídica seja princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que fica impedida
de retratar-se administrativamente1.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração não
mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas
instâncias da Administração2.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a determinados fatos
decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a um só tempo: (i) ser
justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a decisão anterior representa
violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à
irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado3.
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se
IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 17a
edição, p. 421.
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.
1.019.
3 https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/consultor-tributario-coisa-julgada-administrativa-precedente-
seguranca-juridica
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.738 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721225/2016-30
9
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela pessoa
jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente dessa verba
recebida pela pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.779, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 1o/12/2022)
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO
DEMANDADOS
CONTRA
O
MESMO
CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS DE MÉRITO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que,
por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 02/05/2017).
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso, para afastar a
aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, reduzindo-se o
impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários seguintes àquele onde se
incorreu nas infrações.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006,
reduzindo-se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários seguintes
àquele onde se incorreu nas infrações.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 7284
DF CARF MF
Original